Tribunal: TJBA
Processo: 8028085-78.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8028085-78.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEMILDE CARDOSO MACIEL Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) IV E V. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ RECEBIDOS PELA EMBARGADA A TÍTULO DE GAP III. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão referente à compensação da GAP já auferida pela Embargada na referência III, quando da efetiva implementação em seus níveis IV e V. II. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8028085-78.2019.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, CLEMILDE CARDOSO MACIEL. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2020. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)